Tribunal: TJSP
Processo: 0012821-03.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciadas. Reconhecimento do privilégio – Artigo 180, parágrafo 5o, do Código Penal – IMPOSSIBILDIADE – Valor do bem subtraído se aproxima de 01 salário mínimo à época dos fatos. Manutenção da pena aplicada – Pena-base no

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciadas. Reconhecimento do privilégio – Artigo 180, parágrafo 5o, do Código Penal – IMPOSSIBILDIADE – Valor do bem subtraído se aproxima de 01 salário mínimo à época dos fatos. Manutenção da pena aplicada – Pena-base no mínimo legal; regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos – Artigo 44, parágrafo 2o, do Código Penal.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0012821-03.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante MATHEUS RIBEIRO SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso interposto por Matheus Ribeiro Santos, mantendo-se a r. Sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No 34.388
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012821-03.2017.8.26.0564
SÃO BERNARDO DO
CAMPO
Apelação Criminal no 0012821-03.2017.8.26.0564
Comarca de São Bernardo do Campo - 4a Vara Criminal
Apelante: Matheus Ribeiro Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 34.388
APELAÇÃO
CRIMINAL

RECEPTAÇÃO
(ARTIGO 180, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL)
RECURSO DA DEFESA
ABSOLVIÇÃO

INADMISSIBILIDADE
Autoria e materialidade
devidamente
evidenciadas.
Reconhecimento
do
privilégio Artigo 180, parágrafo 5o, do Código Penal
IMPOSSIBILDIADE Valor do bem subtraído se
aproxima de 01 salário mínimo à época dos fatos.
Manutenção da pena aplicada Pena-base no mínimo
legal; regime aberto e substituição da pena privativa
de liberdade por uma restritiva de direitos Artigo 44,
parágrafo 2o, do Código Penal.
Recurso improvido.
VISTOS.

1 Trata-se de apelação interposta por
Matheus Ribeiro Santos, contra a r. Sentença datada de 15 de maio
de 2019, prolatada pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Criminal
da Comarca de São Bernardo do Campo, que o condenou a pena de
01 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, fixados no mínimo legal, pela prática do delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No 34.388
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012821-03.2017.8.26.0564
SÃO BERNARDO DO
CAMPO
previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. A pena privativa de
liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente
na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena aplicada
e a ser especificada em sede de execução criminal (fls.115/119).
A r. Defesa, em sua razões, postula pela
absolvição nos termos do que dispõe o artigo 386, incisos III ou
VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento do privilégio e consequente redimensionamento da
pena aplicada (fls.131/133).
O Representante do Parquet ofereceu as
contrarrazões a fls.136/140.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça em
r. Parecer, opinou pelo parcial provimento do recurso (fls.153/158).
É o relatório.

2 Consta da denúncia que, no dia 16 de
maio de 2017, por volta das 13h00min, no Viaduto Moisés Cheide,
altura do no 01, Bairro Demarchi, nesta Comarca, o Apelante
adquiriu celular Motorola Moto G3, em proveito próprio, sabendo
ser produto de crime.

Segundo se apurou, na data dos fatos,
policiais civis, em diligência no local dos fatos, abordaram o réu e
Eduardo Silva Souza dos Santos, após estes ultrapassarem o
semáforo vermelho na direção de uma moto.

Em pesquisa feita junto ao sistema, os
policiais civis verificaram que o celular que o Apelante trazia
consigo tratava-se de produto de roubo. Matheus adquiriu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No 34.388
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012821-03.2017.8.26.0564
SÃO BERNARDO DO
CAMPO
aparelho celular na praça Lauro Gomes de um vendedor ambulante,
sabendo tratar-se de produto de roubo.

Nestas circunstancias, os policias civis
constataram que o réu, dolosamente, adquiriu, em proveito próprio,
aparelho celular que sabia ser produto de roubo.

Diante destes fatos, o recorrente foi preso
em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia.
A denúncia foi oferecida no dia 05 de
junho de 2017 (fls.02/03), sendo a mesma recebida aos 07 de junho
de 2017 (fl.70).
O Apelante foi citado e apresentou
resposta à acusação (fl.96).
A r. Sentença foi publicada em audiência
(fl.119).
A
materialidade
do
delito
esta
consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fl.05); boletim de
ocorrência (fls.12/17 e fls.16/17 crime antecedente); auto de
exibição e apreensão (fl.18); auto de reconhecimento de objeto
(fl.19); auto de avaliação (fl.20), e pela prova oral produzida nos
autos.
A autoria também é certa.
O Apelante não compareceu para o
interrogatório, sendo decretada a sua revelia.

Os policiais civis Claudinei Cardozo da
Silva e Diogo Rossi Jaqueta, ouvidos em Juízo (audiência realizada
pelo sistema audiovisual), afirmaram, em apertada síntese, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No 34.388
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012821-03.2017.8.26.0564
SÃO BERNARDO DO
CAMPO
recorrente foi abordado em uma motocicleta junto com outro
indivíduo, sendo que como o condutor do veículo não possuía
habilitação, eles foram levados para a Delegacia de Polícia. Ao
chegarem ao local, constataram que Matheus estava com um
telefone celular, que era produto de roubo. Ele foi indagado a
respeito e disse havia comprado o telefone no Centro de São
Bernardo.
Examinando os autos, verifica-se que a
condenação do ora Apelante é medida que se impõe.
A autoria encontra-se consubstanciada.
É cediço que a apreensão da res furtiva na
posse da acusado, inverte o ônus da prova, cabendo à r. Defesa
apresentar justificativa convincente para afastar a imputação da
autoria, o que não ocorreu nos autos.
Ora, o crime de receptação é daqueles cujo
reconhecimento deve ser perquirido através do confronto de
indícios e circunstâncias que rodeiam a prática ilícita, dadas as
peculiaridades de tal delito, assentando-se, neste caso, que a
globalidade da prova produzida nos autos autoriza a segura
conclusão de que o Apelante era conhecedor da procedência
criminosa da res furtiva.
Não é crível que alguém adquira um
celular em via pública, sem qualquer documentação comprobatória
da origem do bem e acredite ser produto de origem lícita. Tal versão
não se sustenta e resta isolada do conjunto probatório produzido sob
o pálio do contraditório e ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No 34.388
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012821-03.2017.8.26.0564
SÃO BERNARDO DO
CAMPO Natural que a r. Defesa procure desqualificar as provas, dizendo-as frágeis, ou mesmo
contraditórias, porque somente assim seria possível defender a
absolvição pretendida, todavia, todas as provas e os indícios
colhidos dos autos não levam à outra conclusão, senão a de que o
recorrente é, de fato, o autor do delito narrado nos autos.
Conforme estabelece o artigo 156, do
Código de Processo Penal:

“A prova da alegação incumbirá a quem a
fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício”.
A propósito:
“APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR.
ALEGADA
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Preenchimento de todos os requisitos do art. 41 do código de
processo penal. Eiva inexistente. Mérito. Crime contra o
patrimônio. Receptação. Almejada absolvição. Impossibilidade.
Agentes apreendidos na posse de automóvel e aparelho celular
roubados. Inversão do ônus da prova. Álibi não comprovado.
Ausência de comprovação de que não tinham prévio conhecimento
da origem ilícita do bem. Condenação mantida. Almejada
desclassificação do delito para sua forma simples. Impossibilidade.
Qualificadora demonstrada. Recurso defensivo desprovido”.
(TJSC; ACr 2010.015762-3; Joinville; Terceira Câmara Criminal;
Rel. Des. Alexandre d'Ivanenko; Julg. 13/07/2010; DJSC
20/07/2010; Pág. 211).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No 34.388
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012821-03.2017.8.26.0564
SÃO BERNARDO DO
CAMPO
Saliento que a subtração do bem restou
comprovada pelo boletim de ocorrência acostado aos autos e auto
de exibição/apreensão e entrega.
Assim, diante do farto conjunto probatório
nos autos, a conclusão não seria outra de que o Apelante, de fato,
praticou o delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.
A saber:
“APELAÇÃO
CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. 1) - Não há que se falar em
absolvição quando comprovado o dolo do agente pelas provas
colhidas e pelas circunstâncias em que foram feitas as apreensões.
2) - A apreensão de produtos de origem espúria em poder do
acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. 3) - Recurso
conhecido e não provido”. (TJDF; Rec. 2009.03.1.002544-4; Ac.
401.572; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Luciano Vasconcelos;
DJDFTE 10/02/2010; Pág. 116). (grifo nosso).

“APELAÇÃO
CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE QUE SABIA SER OBJETO
DE FURTO. MANUTENÇÃO DA MODALIDADE DOLOSA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. RÉU QUE
NEGOU A AUTORIA EM JUÍZO. CONDENAÇÃO LASTREADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No 34.388
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012821-03.2017.8.26.0564
SÃO BERNARDO DO
CAMPO
NAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRETENSÃO DE
REFORMULAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
DA PENA. ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O réu tinha ciência da origem criminosa dos objetos e tentou
ocultar como e quando realmente os teria adquirido. Assim, resta
comprovado que sabia ser produto de furto, configurando o dolo
na conduta do agente. Desta forma, imperativa a manutenção da
condenação do acusado pela prática do delito previsto no caput, do
artigo 180 do Código Penal. Incabível a pretensa desclassificação
para modalidade culposa. Também não há como ser aplicada ao
réu a atenuante da confissão espontânea, porquanto embora tenha
confessado o delito na fase policial, retratou-se em juízo. Ademais,
a condenação não está embasada unicamente nas declarações
prestadas pelo acusado, mas sim nas demais provas colhidas na
instrução processual. Quanto ao regime de cumprimento da pena
fixado - inicialmente fechado, tenho que deva ser reformado, por
ser demais gravoso”. (TJMS; ACr 2009.026292-0/0000-00;
Maracaju; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Dorival Moreira dos
Santos; DJEMS 11/03/2010; Pág. 22)

“RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
NÃO
OCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO
SEGURO PARA A CONDENAÇÃO. DOLO COMPROVADO. Réu
que tinha conhecimento da origem ilícita da coisa. Delito
configurado. Sentença mantida. Apelação do réu não provida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No 34.388
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012821-03.2017.8.26.0564
SÃO BERNARDO DO
CAMPO
(TJSP; APL 990.09.000613-7; Ac. 4213038; Itapeva; Décima Sexta
Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Pedro Menin; Julg.
24/11/2009; DJESP 20/01/2010) (grifo nosso).
In casu, a conduta do recorrente aliada às
circunstâncias do fato e às provas produzidas, são suficientes a
embasar a sua condenação, cabendo o recorrente provar a licitude
da posse do produto, o que não foi feito.
Nesse
sentido,
o
entendimento
jurisprudencial deste Tribunal:

“APELAÇÃO
CRIMINAL

RECEPTAÇÃO
ABSOLVIÇÃO
PROVAS CONCRETAS
QUANTO AO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM
CONDENAÇÃO MANTIDA
MODIFICAÇÃO DO REGIME
PRISIONAL PARA UM MAIS BRANDO IMPOSSIBILIDADE
RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES
RECURSO
IMPROVIDO. Havendo provas nos autos quanto à materialidade e
a autoria do delito, principalmente no que tange ao requisito
subjetivo especial do crime de receptação dolosa, que é o
conhecimento da origem ilícita do bem adquirido ou vendido,
caracteriza-se o tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal. O
regime inicial de cumprimento da pena (fechado) não comporta
modificação quando fixado com base nas circunstâncias judiciais
constantes do art. 59 do Código Penal, desfavoráveis ao réu, uma
vez que responde a outros processos pela prática de crimes contra
o patrimônio e uma condenação pelo crime de tráfico”. (Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
VOTO No 34.388
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012821-03.2017.8.26.0564
SÃO BERNARDO DO
CAMPO
Criminal - Reclusão - N. 2009.018166-8/Paranaíba/MS Relator
Des. Claudionor Miguel Abss Duarte - Julgamento: 17/08/2009 -
Órgao Julgador: 2a Turma Criminal).
“APELAÇÃO
CRIMINAL

RECEPTAÇÃO PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO TRANSPORTE
DE MADEIRA FURTADA DESCONHECIMENTO DA ORIGEM
ILÍCITA
DO
BEM

INVEROSSÍMIL

CONJUNTO
PROBATÓRIO ROBUSTO
AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
(ART.29,§1o, DO CP) IMPOSSIBILIDADE CRIME QUE NÃO
FOI PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES RECURSO
IMPROVIDO. A mera alegação de desconhecimento da origem
ilícita do bem não é suficiente para descaracterizar o crime de
receptação diante de um conjunto probatório em sentido contrário.
Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art.
29, 1o, CP, é necessário o concurso de agentes, ficando afastada a
participação de menor importância quando o crime é praticado por
uma só pessoa”. (TJMS Apelação Criminal Reclusão N.
2010.008780-7 Bataiporã 2a Turma Criminal Rel. Exmo. Sr.
Des. Claudionor Miguel Abss Duarte Julgamento em 19/04/2010).
Dessa forma, a Apelante agiu com
manifesto dolo, a condenação era medida de rigor.
Subsidiariamente, a r. Defesa pleiteia o
reconhecimento do privilégio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
VOTO No 34.388
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012821-03.2017.8.26.0564
SÃO BERNARDO DO
CAMPO
Razão não lhe assiste. Senão vejamos.
Com efeito, nos termos do artigo 180, § 5o,
do Código Penal, “na receptação dolosa aplica-se o disposto no §
2odo art . 155”. O artigo 155, § 2o, do mesmo diploma legal, por
sua vez, determina que “se o criminoso é primário, e é de pequeno
valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela
de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a
pena de multa”.
Percebe-se que, para a aplicação do
privilégio, exigem-se apenas dois requisitos: a primariedade e o
pequeno valor do objeto material do crime.
No caso dos autos, não há dúvida de que o
primeiro requisito
primariedade encontra-se devidamente
preenchido, tendo em vista que o réu é primário e portador de bons
antecedentes.
Quanto ao segundo requisito pequeno
valor da coisa furtada , deve-se esclarecer, inicialmente, que a
expressão “pequeno valor” diz respeito à coisa, objetivamente, não
se devendo levar em consideração a pessoa da vítima, ou seja, se ela
teve prejuízo, uma vez que não demandado pelo tipo penal. Deve-se
apontar, também, que o valor que servirá de parâmetro deve girar
em torno de um salário mínimo vigente à época do fato, não de
forma rígida, dependendo da análise do caso em concreto.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes
precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
12
VOTO No 34.388
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012821-03.2017.8.26.0564
SÃO BERNARDO DO
CAMPO
“[...] 1. Para a caracterização do furto
privilegiado um dos requisitos necessários é o pequeno valor do
bem subtraído, podendo o valor do salário mínimo ser adotado, em
princípio, como referência. Todavia, esse critério não é de absoluto
rigor aritmético, cabendo ao juiz da causa sopesar as
circunstâncias próprias ao caso [...]” (AgRg no HC 246338/RS,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA
TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013).
“[...] 2. O valor do salário mínimo pode
ser adotado, em princípio, como referência ao que se entende como
coisa de pequeno valor, não sendo, portanto, critério de absoluto
rigor aritmético, cabendo ao juiz da causa sopesar as
circunstâncias próprias ao caso [...]” (AgRg no REsp 1227073/RS,
Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 02/02/2012, DJe 21/03/2012).
Conforme auto de avaliação acostado a
fl.20, o celular receptado foi avaliado em R$ 700,00 (setecentos
reais), ou seja, quase um salário mínimo à época dos fatos, que era
de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais)1, de modo que não
pode ser tido como de pequeno valor.
DA PENA
1 Decreto no 8.948, de 30 de Dezembro de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13
VOTO No 34.388
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012821-03.2017.8.26.0564
SÃO BERNARDO DO
CAMPO
A pena não merece reparo.
A MMa. Juíza Sentenciante fixou a pena-
base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, foi reconhecida a
atenuante da menoridade, mas inaplicável, uma vez que a pena-base
foi fixada no seu patamar mínimo e, mesmo reconhecendo-se a
presença da atenuante, esta não tem o condão de reduzir as penas
aquém do mínimo legal.

É o que se depreende também da Súmula
no 231, do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência de
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal".

A propósito:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação.
Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal.
Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena
mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida
e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o,
do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal.” (STF, RE no 597270 GR-
QO, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 05/06/09).
Na terceira e última fase, diante da
ausência de causas de aumento e/ou diminuição de pena, esta restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
14
VOTO No 34.388
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012821-03.2017.8.26.0564
SÃO BERNARDO DO
CAMPO
definitiva em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez)
dias-multa, no mínimo legal.
Mantenho a substituição da pena privativa
de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação
de serviços à comunidade pelo prazo da pena aplicada, a ser
especificada em sede de Execução Criminal, conforme dispõe o
artigo 44, parágrafo 2o, do Código Penal.
3 - Ante o exposto, nego provimento ao
recurso interposto por Matheus Ribeiro Santos, mantendo-se a r.
Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR